Tribunal: TJDFT
Processo: 0718216-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718216-59.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY CASTRO DA SILVA, KATHLEEN KAUANNY DE OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: TOP VANS UTILITARIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo KATHLEEN KAUANNY DE OLIVEIRA CASTRO e SIDNEY CASTRO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada por TOP VANS UTILITARIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI: “Chamo o feito à ordem. No despacho de ID 180410042, foi dito: "Intimem-se os reconvintes para réplica à contestação à reconvenção". Ocorre, contudo, que a reconvenção não deve ser recebida, pois os réus SIDNEY CASTRO DA SILVA e KATHLEEN KAUANNY DE OLIVEIRA BRITO não recolheram as custas no prazo legal, optando por agravar da decisão. Os réus foram intimados da decisão para recolhimento das custas da reconvenção em 20/10/2023, mas apenas juntaram as custas em 16/11/2023, ou seja, após a preclusão do prazo. Assim, o feito deve prosseguir APENAS quanto aos pedidos formulados na petição inicial. Acerca da ilegitimidade passiva do FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., rejeito-as, pois se trata de matéria meritória (responsabilidade ou não pelas postagens dos primeiros réus contra o autor). Fixo como ponto controvertido a (i) licitude dos atos praticados pelos réus, consistentes nas postagens realizadas contra a honra objetiva da parte autora. Entendo desnecessária a prova oral, tendo em vista que o feito se limita à avaliação de abuso ou não da liberdade de expressão nas postagens, sendo a questão atinente a indenizações por supostos vícios ocultos no veículo adquirido ou indenização por descumprimento contratual (entrega de itens) matéria estranha à presente lide. Assim, façam-se conclusos para julgamento.” Os Agravantes sustentam que, indeferida a gratuidade de justiça, juntaram tempestivamente o comprovante de pagamento das custas processuais da reconvenção. Salientam que a decisão que determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias foi publicada em 23/10/2023 e que o comprovante de pagamento foi juntado aos autos no dia 13/11/2023, dentro do prazo legal. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar o recebimento da reconvenção. Preparo recolhido (IDs 58732900 e 58732901). É o relatório. Decido. O recolhimento das custas da reconvenção foi determinado pela decisão de ID 175613970 (autos de origem), in verbis: “Com base na documentação acostada, bem como no estilo de vida apresentado pelos réus nas redes sociais, aliado aos contracheques que informam rendimento bruto de mais de R$10.000,00 mensais, sem olvidar ainda a recente jurisprudência do STJ (REsp 1.998.486), indefiro aos réus SIDNEY e KATHLEEN os benefícios da justiça gratuita. Assim, devem recolher as custas referentes à reconvenção de id 169349251 em até 15 dias. Apenas acaso recolhidas as custas, deverá ser intimada a parte autora para contestação à reconvenção supra identificada. Ademais, intimem-se também os réu supra apontados para que, no mesmo prazo, respondam ao alegado nos ids 175502185 e seguintes, salientando que acaso descumpram a decisão de id 166177285 poderá ser determinada multa (astreintes) para cumprimento forçado. Intimem-se.” Essa decisão foi proferida em 19/10/2023 (ID 175613970), disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) de 20/10/2023 (ID 175883382) e publicada no primeiro dia útil seguinte, 23/10/2023 (CPC, art. 224, § 1o). O “dia do começo” do prazo corresponde à “data de publicação” no DJe (CPC, art. 231, VII). Na contagem do prazo deve ser excluído o “dia do começo e incluído o dia do vencimento” (CPC, art. 224, caput). Excluindo-se o “dia do começo” (23/10/2023), o prazo de 15 (quinze) dias úteis para recolher as custas teve início em 22/11/2023 e término no dia 15/11/2023, considerando os feriados de 1o e 02/11/2023, de maneira que a juntada do comprovante de pagamento de custas em 13/11/2023 (IDs 178069695 e 178069697) em princípio foi tempestiva. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) decorre da continuidade do feito sem o processamento da reconvenção. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 07 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator